Tribunal: TJMT
Processo: 0000803-57.2012.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000803-57.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compromisso]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0057-01 (APELANTE), ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO - CPF: 145.841.638-04 (ADVOGADO), ARGAFLEX - INDUSTRIA DE ARGAMASSA E REVESTIMENTO LTDA - CNPJ: 07.319.717/0001-40 (APELADO), DOUGLAS OLIVEIRA SILVA - CPF: 213.095.088-44 (ADVOGADO), WENDEL ALVES NUNES - CPF: 000.114.575-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
HDI SEGUROS S.A.

APELADO:
ARGAFLEX - INDUSTRIA DE ARGAMASSA E REVESTIMENTO LTDA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por HDI Seguros S.A. contra sentença da 9a Vara Cível de Cuiabá-MT que, nos autos de execução de título extrajudicial, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se, no caso concreto, restaram configurados os requisitos para reconhecimento da prescrição intercorrente, notadamente a inércia injustificada do exequente e o decurso do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente, sob a redação original do art. 921, §4o, do CPC/2015, pressupõe a suspensão formal da execução e a subsequente inércia do exequente após o término do prazo de suspensão.

4. A alteração promovida pela Lei no 14.195/2021, que antecipa o termo inicial para a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, é irretroativa e não alcança atos e prazos iniciados antes de sua vigência (art. 14 do CPC e jurisprudência do STJ).

5. No caso concreto, inexistiu decisão formal de suspensão da execução; ao contrário, foram realizadas diligências e efetivadas penhoras, afastando a configuração de inércia.

6. Não transcorrido o prazo prescricional quinquenal contado segundo o regime jurídico aplicável à época dos atos processuais, afasta-se a prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução.

Tese de julgamento
: “A configuração da prescrição intercorrente, sob a redação original do art. 921, §4o, do CPC/2015, exige a suspensão formal do processo e a inércia do exequente pelo prazo prescricional da pretensão, não se aplicando retroativamente a nova disciplina dada pela Lei no 14.195/2021.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 14, 921, §4o (redação original), 487, II; Código Civil, art. 206, §5o, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 2.090.626/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 29/04/2024,
DJe
02/05/2024; STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, j. 27/06/2018; Súmula 150/STF.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por HDI Seguros S.A., contra sentença (
IDs
. 302033436 e 302033437 – Autos de Origem no 0000803-57.2012.8.11.0041), proferida pelo Juízo da
9a Vara Cível
d
e Cuiabá
-MT, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executória, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, sob os seguintes fundamentos:

“
Trata-se de execução decorrente de termo de acordo.

Ao id n. 28361686, foi realizada a busca BACENJUD em 11/03/2015, que restou infrutífera, momento que se inicia o prazo de um ano de suspensão processual.

O § 4o do art. 921 do CPC, com a nova redação dada pela Lei no 14.195/2021, prevê que “O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo.”

Nenhuma diligência postulada pela autora foi suficiente para satisfação do crédito.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente" (
AgRg
no Ag 1.372 .530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
DJe
19/05/2014).
2 .
"A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens" (Tese 568 do STJ). 3. Hipótese em que o Tribunal a quo, ao analisar os eventos no processo de execução, posicionou-se de forma incompatível com a jurisprudência acima consolidada, motivo pelo que merece o acórdão ser cassado para que seja oportunizado novo julgamento segundo a jurisprudência desta Corte Superior. 4. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1165108 SC 2017/0218255-6, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 18/02/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/02/2020)

Com efeito, a prescrição - no caso em tela, notadamente a intercorrente -, pressupõe o interregno prescricional sem que a parte credora tenha obtido êxito na localização dos executados, para intimação para pagamento e consequente localização de bens suficientes para garantir a satisfação do crédito exequendo. Aludido interregno prescricional, opera-se pelo prazo da prescrição da pretensão.

A propósito, assim dispõe a Súmula n.o 150 do Supremo Tribunal Federal: 'Súmula 150 - Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.

O processo se encontra em 2025, sem satisfação do crédito e localização de bens
a
penhora.

O direito material debatido na fase cognitiva prescreve em 5 anos decorrência de termo de acordo, e se passaram 10 anos sem a satisfação do crédito.

Ademais, intimada a se manifestar sobre a possível prescrição, a autora alega que não ocorreu.

Desta forma, apesar dos esforços empreendidos pela credora, passaram-se mais de 10 anos sem a localização efetiva de bens em nome dos executados, não havendo, neste período, nenhuma causa interruptiva do prazo prescricional, à luz do §4o-A, do art. 921, do Código de Processo Civil.

Embora várias diligências para localização de bens tenham sido realizadas, não se concretizou nenhum resultado útil, tendo decorrido período maior do prazo prescricional previsto para esta modalidade de execução. Deste modo, de rigor o reconhecimento da prescrição.

Acrescenta-se, por oportuno, que a respeito do tema a 2a Seção do C. Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses no julgamento do Incidente de Assunção de Competência 001, Recurso Especial Repetitivo no 1.604.412-SC, sob a relatoria do Exmo. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, em sessão realizada em 27.06.2018:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido.” (STJ-2a Seção, REsp no 1.604.412-SC, J. 27.06.2018,
dp
,
mv
, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE).

Ao que se extrai, restou pacificado o entendimento de aplicação da prescrição intercorrente na vigência do CPC/1973, sendo que o termo inicial tem início a contar do prazo de suspensão eventualmente fixado pelo Juízo ou, caso não haja, do decurso de 1 (um) ano, consoante aplicação analógica do artigo 40 da LEF.

Quanto a possibilidade do reconhecimento da prescrição intercorrente ao caso, colho precedente do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR SETE DE ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SÚMULA 150/STF. 1. Controvérsia acerca da prescrição intercorrente no curso de execução de título extrajudicial. 2. "Prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação"
(Súmula 150/STF). 3. "Suspende-se a execução: [...] quando o devedor não possuir bens penhoráveis" (art. 791, inciso III, do CPC/73). 4. Ocorrência de prescrição intercorrente, se o exequente permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado. 5. Hipótese em que a execução permaneceu suspensa por sete anos sem que o exequente tenha adotado qualquer providência para a localização de bens penhoráveis. 6. Distinção entre abandono da causa, fenômeno processual, e prescrição, instituto de direito material. 7. Possibilidade, em

tese, de se declarar de ofício a prescrição intercorrente no caso concreto, pois a pretensão de direito material prescreve em três anos. 8. Desnecessidade de prévia intimação do exequente para dar andamento ao feito. 9. Necessidade apenas de intimação do exequente, concedendo-lhe oportunidade de demonstrar causas interruptivas ou suspensivas da prescrição. 10. "O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição" (REsp 1.589.753/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
DJe
31/05/2016). 11. Entendimento em sintonia com o disposto no novo Código de Processo Civil (art. 921, §§ 4o e 5o, CPC/2015). 12. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ - REsp: 1593786 SC 2016/0079221-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 22/09/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/09/2016)

Transcorrido o prazo prescricional, RECONHEÇO a prescrição da pretensão.

Diante do exposto, reconhecida a prescrição da pretensão, consequentemente JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais. Deixo de condenar ao pagamento de verba honorária, por ausência de intervenção da parte contrária.
”

Em razões recursais (ID. 302033439), a parte recorrente sustenta, em síntese
, a i
nocorrência de prescrição intercorrente
sob o argumento de
que não houve suspensão processual e nem inércia do credor, pois havia três veículos penhorados desde 11/06/2018, e o processo tramitava para intimação da executada sobre constrições, afastando a paralisação útil.

Assevera, ainda,
o d
escumprimento do acórdão anterior
haja vista
que o juízo a quo não apreciou a matéria à luz das razões apresentadas após a cassação anterior, limitando-se a intimar sobre prescrição e a arquivar os autos, contrariando o comando do acórdão que determinou o prosseguimento da execução.

Regularmente intimado (ID. 302033443), o apelado deixou transcorrer o prazo sem apresentação de contrarrazões (certidão de ID. 302033444).

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo devidamente recolhido (ID.
303835868
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
HDI SEGUROS S.A.

APELADO:
ARGAFLEX - INDUSTRIA DE ARGAMASSA E REVESTIMENTO LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença (
IDs
. 302033436 e 302033437) proferida pelo Juízo da [
Juízo da
9a Vara Cível
d
e Cuiabá
-MT
, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por HDI Seguros S.A., julgou extinto o feito, com resolução de mérito (art. 487, II, CPC), ao fundamento de ocorrência de prescrição intercorrente.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou que o direito executado prescreve em cinco anos (Súmula 150/STF), tendo transcorrido lapso superior sem satisfação do crédito e sem causa interruptiva ou suspensiva, aplicando as teses do IAC 001/STJ (REsp 1.604.412/SC) para reconhecer a prescrição.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

1. Inocorrência de prescrição intercorrente

O ponto central das razões recursais (ID. 302033439) reside na alegação de que não houve inércia da parte credora, pois
,
o processo permaneceu em trâmite para cumprimento de ordens de intimação e havia três veículos penhorados desde 11/06/2018, circunstância que afastaria a paralisação útil apta a deflagrar a contagem do prazo prescricional.

Sustenta, ainda, que a sentença não observou integralmente o comando do acórdão anterior (ID. 241814661) que cassara decisão anterior justamente para oportunizar contraditório e prosseguimento da execução.

Pois bem.
A
prescrição intercorrente ocorre quando o exequente permanece inerte, sem movimentar a execução, por prazo equivalente ao da prescrição da pretensão material. Embora não prevista expressamente no CPC/1973, a jurisprudência já reconhecia sua incidência, condicionada à inércia da parte.

O CPC/2015 inovou ao estabelecer regime jurídico próprio ao instituto, disciplinado nos
arts
. 921 a 923.

Pelo art. 921, III e §1o, a execução deverá ser suspensa quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, hipótese em que também se suspenderá a prescrição por 1 (um) ano. Decorrido esse prazo sem localização de bens, o juiz ordenará o arquivamento dos autos (art. 921, §2o).

O §4o,
em sua redação original
, fixava o termo inicial da prescrição intercorrente ao término do prazo de suspensão da execução.

A Lei no 14.195/2021 alterou a redação do §4o do art. 921, antecipando o termo inicial para a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, mantendo a suspensão por um ano.

A doutrina especializada aponta que a nova redação retira da inércia da parte exequente o elemento indispensável à configuração da prescrição intercorrente, deslocando o fundamento para a ausência de bens penhoráveis ou não localização do executado (NEVES, 2024, p. 972-973).

Entretanto, nos termos do art. 14 do CPC, as normas processuais não retroagem e são aplicáveis imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Assim, não se aplica a nova redação do art. 921, §4o, às execuções cuja suspensão e curso da prescrição tenham iniciado antes da entrada em vigor da Lei no 14.195/2021, ocorrida em 27/08/2021.

Tal entendimento é ratificado pelo STJ, no
AgInt
no REsp 2.090.626/PR (
DJe
02/05/2024), que reconhece a irretroatividade da nova disciplina da prescrição intercorrente
:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. CPC DE 2015. REGÊNCIA. ART. 921, § 4o, CPC DE 2015. MODIFICAÇÃO. REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.195/2021. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, excluindo-se os casos em que a execução foi paralisada por determinação judicial. 2.
A lei processual que dispõe sobre novo regime prescricional é irretroativa, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

3. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido
encontra-se
em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).

4. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no REsp n. 2.090.626/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024,
DJe
de 2/5/2024.)
– Grifo Nosso

No caso dos autos, não há decisão formal suspendendo a execução com base no art. 921, III, do CPC/2015. Ao contrário, houve movimentações processuais relevantes, inclusive constrições efetivas (penhora de veículos) e intimações para ciência das partes, o que denota a ausência de inércia da credora.

Ademais, a própria decisão recorrida reconhece que foram realizadas “diversas diligências”, o que afasta
a hipótese de
paralisação processual imputável exclusivamente ao exequente.

Assim,
não há que falar em
prescrição intercorrente
pel
a redação original do CPC
, a qual exige inércia do credor após o término do prazo de suspensão da execução.

Noutro diapasão
,
como bem apontado pelo juízo singular,

o prazo prescricional é quinquenal, já que, nos termos do art. 206, § 5o, inc. I do Código Civil, prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão
de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular
.

Sob esse contexto, ainda que se aplique
nova redação dada ao art.
921, §4o,
pela
Lei no 14.195/2021,
tendo em vista que a norma entrou em vigor somente
em 27/08/2021
, é evidente que não houve o
decurso de lapso temporal suficiente para ensejar a prescrição quinquenal
.

Diante disso, a sentença deve ser reformada, uma vez que não restou caracterizada a inércia injustificada da parte exequente, nem houve fluência integral do prazo prescricional
,
conforme exigido pelo regime jurídico aplicável ao tempo da suspensão.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença
vergastada,
que extinguiu a execução com fundamento em prescrição intercorrente, determinando o regular prosseguimento do feito executivo.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025